Tribunal: STF
Processo: ARE 1465656
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo em face de decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de demonstração de vulneração a norma constitucional.



    Nas razões do agravo, articula ofensa direta à Constituição Federal e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto — com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional — contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de São José do Rio Preto, assim resumido:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - (...) Valores e documentos destinados à repetição do indébito que deverão ser apresentados por ocasião do cumprimento de sentença - com atualização monetária desde o pagamento (Súmula bº 162 do STJ) em consonância com a tabela pública do TJ-SP (com base no INPC) até dezembro de 2021, atualizando-se a partir de janeiro de 2022 pela tabela Emenda Constitucional nº 113/2021, não havendo mais incidência de juros, respeitado o limite de alçada de 60 (sessenta salários mínimos, na data da distribuição, estabelecido pelo art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009. Recurso improvido.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, caput, da Constituição Federal.



    Aduz que a Turma Recursal deixou de aplicar, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a Taxa Selic para fins de atualização monetária e juros de mora de condenação imposta ao recorrente.



    Salienta que a Taxa Selic é aplicável aos juros e à correção monetária a partir do trânsito em julgado e que o IPCA deve ser aplicado antes dele. 



    Afirma que, não tendo havido incidência dos juros entre a data do pagamento e o trânsito em julgado, deve-se aplicar índice que contemple apenas a correção monetária. 



    Ao final, requer o provimento do extraordinário para que se determine a incidência única da Taxa Selic para juros e correção monetária (de acordo com a EC n. 113/2021), e, entre a data de pagamento e o trânsito em julgado, a atualização monetária com base no IPCA, conforme julgamento do Tema n. 810/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem condenou o recorrente a restituir à recorrida os valores cobrados indevidamente, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária, desde o pagamento, em consonância com a Tabela Prática do TJ/SP (com base no INPC) até dezembro de 2021, atualizando-se, a partir de janeiro de 2022, na esteira da Emenda Constitucional n. 113/2021, não havendo mais a incidência de juros, respeitado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, na data da distribuição, estabelecido pelo art. 2º, caput, da Lei n. 12.153/2009.



    A respeito da matéria, verifica-se que a EC n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021”.



    Na hipótese concreta, observo que o acórdão divergiu da jurisprudência do Supremo, uma vez que foi publicado em março de 2023, período em que já estava plenamente em vigor a EC n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9 de dezembro de 2021.



    Registre-se que, no julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, da Relatoria do ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021, “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”. 



    Essa compreensão teve sua constitucionalidade reafirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.



    [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada. 



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame.



    [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Desse modo, considerando serem os juros de mora e a correção monetária obrigações de trato continuado, que devem observar o previsto na legislação vigente à época da incidência, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte, no ponto em que não aplicou, sobre o débito condenatório imposto ao recorrente, a previsão contida no art. 3º da EC n. 113/2021, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover parcialmente o recurso extraordinário, e determinar, em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, a incidência da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente